Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-48.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004772-48.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 057.461.201-70 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004772-48.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Valdenir Alves dos Santos

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. AUTORA AQUIESCEU COM A SUA REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega o autor que contratou um voo de Alta Floresta/MT para Maceió/AL, saindo dia 27/12/2023, às 13h45, com previsão de chegada no dia 28/12/2023, às 11h50, pretendendo passar o Ano Novo com seus amigos. Alega que teve seu voo original cancelado e a única opção oferecida foi um voo antecipado com saída de Sinop/MT, cidade localizada a aproximadamente 300 km de sua residência, saindo às 26/12/2023, às 14h40. Com isso, menciona que foi forçado a arcar com custos de deslocamento, alimentação e pedágios.

2. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pelo Autor, fato comunicado com mais de 45 dias de antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“De acordo com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, as alterações de voos realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. No caso, a Reclamada demonstrou de forma razoável nas págs. 5 e 6 do Id. 163452833 que notificou o autor previamente acerca da alteração do voo dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016. Saliento também que o próprio autor afirma que o voo foi alterado, sendo ofertado opção de embarque em Sinop/MT, o que foi aceito pelo autor previamente à data do embarque. A alteração do voo, por si só, não enseja o direito à compensação pecuniária por danos morais, ainda mais quando o consumidor é avisado com bastante antecedência.”.

4. Nesse sentido é a TRMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 72 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alteração de voo.

2. Alteração do voo comunicada previamente, dentro do prazo regulamentar de 72 (setenta e duas) horas, conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

3. A alteração de voo, quando informada com antecedência mínima exigida, não configura falha na prestação do serviço, nem enseja responsabilidade por danos materiais ou morais.

4. Não demonstrada falha na prestação de serviço ou ato ilícito que justifique reparação, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva apenas em caso de defeito no serviço prestado.

5. Ausência de qualquer abalo psíquico ou surpresa que caracterize dano moral. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que meros dissabores e inconvenientes não ensejam indenização.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1077103-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024